Tribunal: TJBA
Processo: 0003596-62.2007.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003596-62.2007.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

APELADO: JUCARA MARIA VERGNE LACERDA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM
. MUNICÍPIO DE

SIMÕES FILHO
. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPAL.
CARGO EFETIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ANULAÇÃO DO ATO
ADIMINSTRATIVO
. EXONERAÇÃO FACE AO ALEGADO DESRESPEITO A LEI DE RESPONSABILIDADE

FISCAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE OS CAPÍTULOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. CONSOANTE ORIENTAÇÃO RECENTE CONSTANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, AS PARCELAS VENCIDAS DEVEM SER ATUALIZADAS MONETARIAMENTE, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO DEVIDA, PELO IPCA-E, E ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021, QUANDO, ENTÃO, PASSARÃO A SER ACRESCIDAS TÃO SOMENTE DA TAXA SELIC, ÍNDICE QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DEVEM SER RETIFICADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DICÇÃO DO § 4º, INC. II DO ART 85 DO CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, NESTES ASPECTOS.
APELO DO RÉU
IM
PROVIDO.

O art. 5º, LV, da Constituição ampliou o direito de defesa, assegurando aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório

e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Como cediço, a
demissão do servidor, ainda que não efetivo, exige a prévia instauração de processo administrativo, no qual sejam assegurados o contraditório

e a ampla defesa.

N
o julgamento
do RE nº 594.296 (Tema nº 138), sob o rito da repercussão geral, o STF assentou o entendimento de que a anulação, pela Administração Pública, de atos ilegais dos quais já decorreram efeitos concretos deve ser precedida de regular processo administrativo, com observância dos princípios do contraditório

e da ampla defesa.

Hipótese na qual houve violação de direito d
a parte
autor
a
, na medida em que
a
servidor
a

foi exonerad
a
em decorrência d
o alegado desrespeito à Lei de responsabilidade Fiscal.

S
eria imperiosa a instauração do regular processo administrativo porque a previsão Constitucional do art. 169,
§4
º não representa exceção à garantia fundamental ao devido processo.

Compulsando os autos é de se ver que, efetivamente, não há prova de instauração de processo administrativo ou de qualquer forma de contraditório.
Deste modo, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, neste ponto.

Ademais, ainda que não haja impugnação do capítulo da sentença que deu origem à condenação em consectários legais, devem eles ser adequados ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria de ordem pública.

Convém ressaltar que
a partir da vigência da aludida Emenda Constitucional nº 1131, vigente desde 09 de dezembro de 2021, alterou-se os consectários, substituindo a forma prevista no Tema 905 do STJ, até então utilizada, para aplicar a Taxa Selic. Dessa forma, as parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação devida pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora.

Por derradeiro, impende consignar que, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, para que estejam dentro dos limites dispostos no §3º do art. 85, merecendo, nesses aspectos, ser reformada
ex officio
a sentença ora objurgada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003596-62.2007.8.05.0250
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO
e como apelada
JUCARA MARIA VERGNE LACERDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .